Tribunal: TJMT
Processo: 0002622-14.2016.8.11.0033
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002622-14.2016.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), EDSON POMPILIO BORGES - CPF: 277.397.599-53 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 01)
VÍCIO DE OMISSÃO

CONSTATADO
–
PRELIMINARES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO NÃO ANALISADAS
–
1.1)
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONSTATADA –
1.2)
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA VERIFICADA -
1.3)
UTILIZAÇÃO DE RECURSO EQUIVOCA PARA O FIM DE IMPUGNAR A DECISÃO OBJURGADA – ERRO DO RECORRENTE INEXISTENTE -
PRELIMINARES

REJEITADAS
–
02)
VÍCIO DE ERROR
IN JUDICANDO
NA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO E/OU DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 173 DO CTN – DECADÊNCIA E/OU PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO DE
ERROR
IN JUDICANDO
NÃO VERIFICADO

–
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Se a decisão embargada não analisou as preliminares apresentadas nas contrarrazões do recurso de apelação, tais fundamentos devem ser apreciados em sede de embargos de declaração que visa sanar a omissão.

Quando a Fazenda Pública protocola o recurso de apelação, antes de transcorrer o prazo previsto na legislação,
não há que se falar em intempestividade recursal.

Somente ocorre a ausência de dialeticidade recursal, nos casos em que não é possível extrair das razões recursais o motivo do inconformismo com a sentença objurgada.

Contra a sentença, a qual põe fim ao processo, o recurso cabível é o de apelação (art. 1.009 do CPC); Já, contra a decisão interlocutória, que não analisa o mérito da demanda ou que coloca fim somente em parte do processo, o recurso correto é o de Agravo de Instrumento (art. 354, p único c/c art. 1.015, II do CPC).

Se o acordão embargado foi proferido em observância a legislação em vigor e recursos paradigmas da Corte Superior, não se sustenta a tese de
error

in judicando
que

se destinam apenas à rediscussão de matérias já apreciada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que deu provimento ao Recurso de Apelação nº
0002622-14.2016.8.11.0033
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, no sentido de rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pelo Embargante, afastar a prescrição/decadência, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Aduz que o acordão embargado não analisou as preliminares suscitadas em contrarrazões, quais sejam: a) intempestividade do recurso de apelação; b) ausência de dialeticidade; c) utilização de peça processual equivocada para o fim de impugnar a decisão objurgada.

Sustenta, que o Juízo
ad quem
ao afastar a prescrição, utilizou julgado do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica ao caso, incorrendo em error
in judicando.

Afirma que não foi analisado o argumento relacionado ao arbitramento de honorários recursais.

Ao final, pugnam pelo provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o suposto vício de omissão e
error in judicando
aplicado, consequentemente, efeito infringente.

A parte Embargada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente Embargos de Declaração.

1. DA OMISSÃO

Argui o Embargante que no acordão embargado não foram analisados os argumentos relacionados aos seguintes temas: a) intempestividade do recurso de apelação; b) ausência de dialeticidade; c) utilização de peça processual equivocada para o fim de impugnar a decisão objurgada.

Ao analisar a decisão objurgada verifica-se que, de fato, essas teses não foram apreciadas por esta e. Corte, a qual será analisada nos presentes embargos.

a) Da intempestividade do recurso de apelação.

Aduz o Embargante que a Fazenda Pública Estadual recebeu os autos em carga na data de

05/02/2019, de modo que o lapso temporal de 30 (trinta) dias para interposição do recurso se extinguiu em 19/03/2019, sendo, portanto, intempestivo o apelo protocolado em 25/06/2019.

Em que pese Embargante alegue que o Recurso de Apelação tenha sido protocolado em 25/06/2019, observa-se do Id. 15913959 - Pág. 1, que a sua apresentação se deu em 19/03/2019, ou seja, na data em que o próprio Embargante/Apelado entende como prazo limite para a sua interposição.

Além disso, conforme se observa-se do documento de Id. 15913958 - Pág. 2, a ciência da sentença ocorreu em 14/02/2019, com o recebimento dos autos na Procuradoria Geral de Justiça.

Em relação ao prazo para interposição do recurso de apelação, sabe-se que em regra é de 15 (quinze) dias úteis, conforme se verifica dos artigos
219, 1.003, § 5º e 1.009 do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. [...]”.

No entanto, a Fazenda Pública goza do benefício do prazo em dobro para recorrer, previsto no art. 183 do CPC, como transcrevo:

“art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”.

Com efeito, o prazo para interposição do recurso de apelação para a Fazenda Pública é de 30 (trinta) dias úteis, que no presente caso teve o seu início em 14/02/2019, com a ciência da decisão, e

se extinguiria em 28/03/2019.

Assim, uma vez que o recurso foi interposto na data de 19/03/2019, constata-se que a Fazenda Pública observou o prazo estabelecido no Código de Processo Civil, não tendo que se falar em intempestividade recursal.

b) Da ausência de dialeticidade.

O ora Embargante sustenta que o recurso de apelação não deve ser conhecido, uma vez que a Fazenda Pública nas razões recursais não impugnou os fundamentos do
decisum
.

Sobre o assunto os
artigos 932, inciso III, e 1.010,

incisos II e III,
ambos
do Código de Processo Civil estabelecem que na apelação cabe ao Recorrente expor em suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma da sentença, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado sob pena de não conhecimento do recurso, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

[...]”.

Com efeito, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, haja vista se tratar de requisito formal de admissibilidade recursal,
conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitosformais que a lei exige
[...]
. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a)apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida
[...]
‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
[...]
”
(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal
[...]
O princípio
[...]
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada.
[...]
considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum
[...]
a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, p.
574 e
604/605)

In casu
, é possível verificar das razões recursais os motivos que levaram ao inconformismo com a sentença, mormente o ponto precípuo combatido pelo recorrente, consubstanciado na inocorrência de prescrição do crédito objeto da execução.

Com efeito, demonstrada a exposição do fato, do direito, bem como as razões do pedido de reforma da sentença, os quais sustentam o recurso e combatem os fundamentos da sentença, é de se ter por preenchidas as exigências do art. 1.010
Códex
Processual Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL – [...] – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DE INCONFORMIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS [...]
Quando as razões demonstram os fundamentos de insurgência com a sentença, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0037177-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA [...] PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS [...]

1. Preliminar de inadmissibilidade recursal. 2. Ofensa ao princípio da dialeticidade.3.
Analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio
.4. Preliminar Rejeitada. [...]”.
(TJMT - N.U 0001491-14.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Assim,
tais argumentos não merecem prosperar.

c) da utilização de peça processual equivocada para o fim de impugnar a decisão objurgada

O Embargante narra que o
decisum
que acolhe exceção de pré-executividade tem cunho de decisão interlocutória e não de sentença, de modo que o recurso correto para impugnar esse ato seria o agravo de instrumento e não o recurso de apelação.

Pois bem. Preambularmente, insta consignar que para cada tipo de decisão existe a um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.

Vejamos os dispositivos legais pertinentes ao caso:

“Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único.
A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento
”.

[...]

Art. 487.
Haverá resolução de mérito quando o juiz
:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

II -
decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição
;

[...]

Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

[...]

Art. 1.009.
Da sentença cabe apelação
.

[...]

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:

[...]

II - mérito do processo;

[...]

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Da interpretação dos citados dispositivos legais, observa-se que
contra a sentença, a qual põe fim ao processo, o recurso cabível é o de apelação
(art. 1.009 do CPC);
Já, contra a decisão interlocutória
, que não analisa o mérito da demanda ou
que coloca fim somente em uma parte do processo, o recurso cabível é o de Agravo de Instrumento
(art. 354, p único c/c art. 1.015, II do CPC).

Com essas considerações e diante do exame do conteúdo da decisão objurgada, observa-se que o
decisum
possui natureza de sentença, isso porque reconheceu a prescrição com relação única
CDA executada
, pondo fim ao feito executivo, vejamos o seu dispositivo:

“[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a prescrição do crédito tributário objeto da CDA n° 201412298, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO EXECUTIVO, com fundamento no artigo 487, inciso 11, do CPC. [...]”
(Id. 15913957 - Pág. 3).

Deste modo, se a decisão ora recorrida pôs fim a integralidade do processo, é cabível contra ela a interposição do recurso de apelação, nos termos do artigo 487, inciso II e
1.009, ambos d
o
Códex
Processual Civil.

Assim, não merece prosperar o fundamento de utilização de peça processual equivocada para o fim de impugnar a decisão objurgada.

2. DO
ERROR

IN JUDICANDO
EM RELAÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL/DECADENCIAL

Argumenta o Embargante que no caso de ICMS, a declaração é feita com a emissão da Nota Fiscal, o que foi observado pelo Embargante.

Narra que, embora não tenha realizado o pagamento do tributo, a jurisprudência entende que o prazo prescricional passa da declaração ou do vencimento do crédito, devendo ser aplicado ao caso o prazo previsto no artigo 150, §4º, do Código Tributário Nacional e não o artigo 173, inc. I, do mesmo diploma legal.

Afirma que a decisão do Juízo
ad quem
, ao entender de forma diversa, contrariou recurso paradigma, configurando o
ERROR
IN JUDICANDO
.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que o lançamento do ICMS se dá pela modalidade de homologação, de modo que, o fisco tem o prazo de 05 anos, a partir do fato gerador, para homologar o crédito lançado e recolhido pelo contribuinte, nos termos do art. 150, §4º do Código Tributário nacional.

Todavia, inexistindo comprovação da entrega da declaração (Guia de Informação e Apuração do
ICMS
- GIA), a qual não se confunde com emissão de Nota Fiscal, bem como não ocorrendo o pagamento pelo contribuinte, como é o caso dos autos, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa,
devendo observar os artigos 149 e 173, I, do Código Tributário Nacional, como transcrevo:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...]”

Na mesma vertente é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DAS CDAS. SÚMULA 07/STJ. LISTA DE SERVIÇOS. TAXATIVIDADE. ENQUADRAMENTO. RECURSO REPETITIVO. [...] 2.
Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, cujo pagamento antecipado pelo contribuinte não ocorre, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, em relação ao prazo para a constituição do crédito tributário
. [...]”.
(STJ - REsp 1282084/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 03/05/2012)

A matéria se encontra inclusive sumulada pela e. Corte Superior.

“
Súmula 555-STJ:

Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
”.
(STJ. 1ª Seção. Aprovada em 09/12/2015. DJe 15/12/2015).

Cabe ressaltar que o termo inicial para computo da decadência estabelecida no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional será
sempre o dia 01 de janeiro do ano (exercício) seguinte ao que o lançamento poderia ser realizado, independentemente se do mês que se deu o fato imponível.

Sobre o assunto, vejamos o ensinamento do doutrinador Ricardo Alexandre:

“A regra geral está prevista no segundo o qual, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado
.

Imagine-se que determinado tributo sujeito a
lançamento de ofício teve fato gerador em 1º de janeiro de 2007.

Teoricamente, já no dia 2 de janeiro do mesmo anos seria possível a autoridade discal competente efetuar o lançamento. Como a providência já seria possível em 2007, o direito de a Fazenda Pública toma-la extingue-se após cinco anos, contados a partir de 1º de janeiro de 2008. Por conseguinte, a decadência, estará consumada em 1º de janeiro de 2013, de forma que o lançamento somente poderia ser realizado até 361 de dezembro de 2012
”.
(
ALEXANDRE
,
Ricardo.

Direito tributário. Editora JusPodivm, 123º Ed. 2019, p. 549)

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, tem firmado entendimento no sentido de que, quando o fato gerador ocorrer em dezembro e o vencimento da obrigação se der em janeiro do ano seguinte, a aplicação do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional deve tomar como dies
ad quo

01 de janeiro do ano (exercício) seguinte ao do vencimento do crédito.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 173, I, DO CTN. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Discute-se nos autos se já teria ocorrido decadência para a constituição dos créditos tributários referentes à competência de dezembro de 1997 com vencimento em 31.1.1998. 2. No tocante aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não havendo o recolhimento do tributo, o prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. 3.
O STJ firmou entendimento de que o marco inicial do prazo previsto no art. 173, I, do CTN é o exercício seguinte à ocorrência do fato gerador
. No julgamento do AgRg no Ag 1199147/SC, relatoria do Min. Luiz Fux, asseverou-se que o lançamento apenas poderia ser realizado após o vencimento da obrigação, devendo o prazo decadencial ser contado a partir do exercício seguinte. 4. Logo, para
o fato gerador ocorrido em 12/1997, o vencimento do tributo deu-se em 1998, motivo pelo qual o prazo decadencial começaria a correr apenas em 1999
. 5. Recurso Especial provido”. (REsp 1670650/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017)

No caso autos, conforme se verifica da CDA n.º
2014/12298, objeto da demanda,
o fato gerador

se deu em 12/2008 e o vencimento da obrigação ocorreu em 31/01/2009.

Com efeito, o termo inicial da decadência passou a fluir em 01/01/2010 e se findaria em 01/01/2015, da seguinte forma:

·

Fato Gerador: 12/2008 – Vencimento da Obrigação Principal: 31/01/2009 - Início da contagem do prazo decadencial: 01/01/2010 –
Ocorrência da decadência: 01/01/2015
.

Convém registrar, aqui, a necessidade da notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, momento em que é afastado o prazo decadencial.

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário. 2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. Desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Assim, só se fala, neste caso, em decadência. 3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ. 4 -
A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN
. 5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotadas de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa. 6 - Transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário”.

(TJMT - Ap 135209/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL
– CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
TRIBUTO COM FATO GERADOR OCORRIDO NO ANO DE 1999 ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FATOS GERADORES DO ANO DE 2000 - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS
, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. [...]
Deve ser reconhecida a decadência, quando a constituição do crédito tributário se deu fora do quinquênio legal
. Recurso provido em parte”.
(TJMT – RAC - N.U 0001168-35.2006.8.11.0005, Ap 44716/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

Extrai-se das informações contidas na CDA executada e na impugnação à exceção de pré-executividade que, o lançamento definitivo do crédito de ICMS ocorreu em
14/03/2014
, com a notificação do Contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário
por meio do Aviso de Cobrança nº 727482, publicado no Diário Oficial n. 26250 disponibilizado em 13/03/2014 (Id. 15892499), ou seja, antes de se finada o prazo
decadencial (31/12/2014).

Com efeito, o crédito executado, cujo fato gerador ocorreu em 12/2008, teve o seu
lançamento de forma tempestiva, não estando dessa forma, acobertada pela decadência
.

No que tange ao prazo prescricional para a cobrança judicial, o art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que ele prescreve em 05 (cinco) anos a partir da constituição definitiva, como cito:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

Partindo dessas premissas, considerando que entre a data da constituição definitiva do crédito (14/04/2014) e o ajuizamento da ação (06/10/2016) não transcorreram mais de 5 (cinco) anos, não há que se falar em prescrição tributária simples.

Assim, inexiste
error

in judicando
no acordão objurgado.

Deste modo a pretensão do Embargante ao arguir esse fundamento é, apenas, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

Diante do exposto,
acolho parcialmente os presentes Embargos de Declaração sem a aplicação do efeito infringente
, uma vez que se destinou apenas à
analisar e rejeitar as preliminares suscitadas nas contrarrazões apresentadas no recurso de apelação, sem modificar o resultado do acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020